Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL ABANDONADO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESPACHO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. REFORMA NO IMÓVEL. FUNDO DE COMÉRCIO.
I - O prazo prescricional para cobrança de encargos locatícios é de três anos, art. 206, §3o, do CC.
II – O despacho citatório interrompe o prazo prescricional e retroage à data do ajuizamento da ação, quando constatado que a demora na citação decorreu do mecanismo judicial, art. 240, § 1o, §3o, do CPC. Na demanda, reconhecida a prescrição relativa aos aluguéis vencidos há mais de três anos do ajuizamento da ação.
III – É ônus do locatário a prova da entrega das chaves na data por ele indicada, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, art. 373, II, do CPC.
IV – A indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, são devidas quando necessárias, e se forem úteis, quando autorizadas pelo locador, art. 35 da Lei 8.245/91, o que não ficou comprovado na demanda.
V – Não é devida a indenização pelo fundo de comércio adquirido pelo locatário, porque o locador não participou da negociação, e o despejo decorreu por culpa do locatário, em face do inadimplemento.
VI – Apelação parcialmente provida.